Tribunal: TJES
Processo: 5007440-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007440-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J D ZINETTI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa em recuperação judicial faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A situação de recuperação judicial corroborada por relatório mensal de atividades que aponta endividamento elevado, baixo índice de solvência e patrimônio líquido a descoberto, constitui forte indício da precária condição financeira.

A composição do ativo circulante majoritariamente em estoques e impostos a compensar, sem disponibilidades imediatas, e os baixíssimos índices de liquidez demonstram a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais.

A exigência do recolhimento das custas processuais, nestes casos, configuraria indevida restrição ao acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, em descompasso com os princípios que norteiam o processo de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A empresa em recuperação judicial faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo à sua recuperação.”

Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
J. D. ZINETTI COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a r. decisão de id. 66730864 dos autos originários que, nos autos dos embargos à execução opostos por ele em face de
ELETROPIN ELETRODOMÉSTICOS, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO BRASIL LTDA

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 13656906) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por meio da decisão de id. 13681106
deferi
em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 14197277.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007440-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J D ZINETTI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ELETROPIN ELETRODOMESTICOS, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
J. D. ZINETTI COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a r. decisão de id. 66730864 dos autos originários que, nos autos dos embargos à execução opostos por ele em face de
ELETROPIN ELETRODOMÉSTICOS, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO BRASIL LTDA

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 13656906) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita..

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em determinar se a J. D. ZINETTI COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS LTDA., empresa em recuperação judicial, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.

Dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Embora “O fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica” (STJ; AgInt-AREsp 2.503.703; Proc. 2023/0418554-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 29/05/2024), a situação de recuperação judicial constitui forte indício da precária condição financeira.

No caso dos autos, a Agravante acostou o Relatório Mensal de Atividades de Abril (Doc. 02 - ID 13656908), elaborado pelo Administrador Judicial nos autos da recuperação judicial. Tal documento corrobora a alegação de grave crise financeira, indicando que o endividamento geral da Recuperanda é de mais de nove vezes a totalidade do seu Ativo (9,58 em Março de 2025). O índice de solvência geral, por sua vez, é de 0,10, sinalizando que a empresa não consegue, com seu ativo total, pagar suas obrigações. Adicionalmente, o patrimônio líquido encontra-se a descoberto, com prejuízo acumulado de R$ 142.556.703 em março de 2025. Esses indicadores financeiros demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade momentânea da agravante de arcar com as custas processuais sem prejuízo à sua recuperação.

O argumento da agravada de que a empresa possui “capital circulante suficiente” não se sustenta diante da análise pormenorizada do Balanço Patrimonial (Doc. 02 - ID 13656908, Fls. 11), que aponta a composição do ativo circulante majoritariamente em itens como estoques e impostos a compensar, e não em disponibilidades imediatas, o que se reflete nos baixíssimos índices de liquidez (liquidez imediata de 0,01.

Afinal, conforme já destacado na decisão que deferiu o efeito suspensivo-ativo a este recurso (id. 13681106), a exigência do recolhimento das custas processuais poderia levar à extinção do processo de embargos à execução, o que configuraria indevida restrição ao acesso à justiça e ao exercício do contraditório e ampla defesa da agravante, em total descompasso com os princípios que norteiam o processo de recuperação judicial.

Diante de todo o exposto, as provas e argumentos apresentados pela agravante são aptos a demonstrar sua hipossuficiência financeira, justificando a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)